Tribunal: TJSP
Processo: 2044373-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
r e aposentadoria. Vedação legal a seu recebimento cumulado, nos termos do art. 9o, parágrafo único, da Lei no 6.367/76. Contudo, "in casu", a cessação do benefício acidentário é indevida, porquanto realizada após o prazo decadencial de dez anos previsto no art. 103-A da Lei no 8.213/91. Elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o risco da demora. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2044373-87.2020.8.26.0000; Relator (a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Mauá - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário

Relator(a):

Nuncio Theophilo Neto

Comarca:

Mauá

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. Auxílio-suplementar e aposentadoria. Vedação legal a seu recebimento cumulado, nos termos do art. 9o, parágrafo único, da Lei no 6.367/76. Contudo, "in casu", a cessação do benefício acidentário é indevida, porquanto realizada após o prazo decadencial de dez anos previsto no art. 103-A da Lei no 8.213/91. Elementos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. Auxílio-suplementar e aposentadoria. Vedação legal a seu recebimento cumulado, nos termos do art. 9o, parágrafo único, da Lei no 6.367/76. Contudo, "in casu", a cessação do benefício acidentário é indevida, porquanto realizada após o prazo decadencial de dez anos previsto no art. 103-A da Lei no 8.213/91. Elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o risco da demora. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044373-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado MANOEL MISSIAS SOUZA SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044373-87.2020.8.26.0000 -Voto no 16546
2
VOTO No 16546
Agravo de Instrumento: 2044373-87.2020.8.26.0000
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Mauá
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Agravado: Manoel Missias Souza Santos
AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

CUMULAÇÃO
DE
BENEFÍCIOS.
Auxílio-suplementar
e
aposentadoria. Vedação legal a seu recebimento cumulado, nos
termos do art. 9o, parágrafo único, da Lei no 6.367/76. Contudo,
“in casu”, a cessação do benefício acidentário é indevida,
porquanto realizada após o prazo decadencial de dez anos
previsto no art. 103-A da Lei no 8.213/91. Elementos que
evidenciam a probabilidade do direito e o risco da demora.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de
efeito suspensivo interposto em face da decisão às fls. 38/39, dos autos principais, que
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para que seja restabelecido o benefício de
auxílio-suplementar e para que a “autarquia ré se abstenha de proceder à cobrança de
valores da parte autora, quer seja mediante a inscrição em dívida ativa ou mediante
desconto no benefício de titularidade do autor”.
Inconformada, a autarquia agravante alega que o benefício
de auxílio-suplementar não tem caráter vitalício, por isso foi cessado em razão da
concessão do benefício de aposentadoria. Sustenta, ademais, que não foram preenchidos
os requisitos do art. 300, do CPC, e que independente da existência de dolo ou culpa, o
Erário deve ser ressarcido.
Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo,
cassando-se a liminar concedida, e, no mérito, que seja dado provimento ao recurso para
reformar a r. decisão agravada.
Recebido o recurso, o pedido liminar foi indeferido.
Os autos não foram remetidos ao Ministério Público, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044373-87.2020.8.26.0000 -Voto no 16546
3
Destaco, preliminarmente, que em homenagem aos
princípios da celeridade e da economia processual, deixei de determinar a intimação do
agravado para apresentar contraminuta.
Constitui nulidade insanável a ausência de intimação do
agravado, caso o desfecho do recurso lhe seja desfavorável.
Contudo, na hipótese dos autos, verifica-se ser o caso de
manutenção da r. decisão de 1a Instância, o que torna desnecessária a manifestação do
agravado, que nada acrescentaria à formação do convencimento do julgador.
Aplica-se, portanto, o princípio “pas de nullité sans grief”.
Nessa linha, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
firmado em sede de recurso especial repetitivo representativo de controvérsia:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 527, V, DO CPC. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA RESPOSTA. OBRIGATORIEDADE.
NULIDADE. O PRINCÍPIO DO PREJUÍZO IMPEDE A APLICAÇÃO DA
REGRA MATER DA INSTRUMENTALIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA.
1. A intimação da parte agravada para resposta é procedimento
natural de preservação do princípio do contraditório, nos termos
do art. 527, V, do CPC, in verbis: "Art. 527. Recebido o agravo de
instrumento no tribunal, e distribuído "incontinenti", o Relator:
(...) V - mandará intimar o agravado, na mesma oportunidade,
por ofício dirigido ao seu advogado, sob registro e com aviso de
recebimento, para que responda no prazo de dez (10) dias(art.
525, § 2o), facultando-lhe juntar a documentação que entender
conveniente, sendo que, nas comarcas sede de tribunal e
naquelas em que o expediente forense for divulgado no diário
oficial, a intimação far-se-á mediante publicação no órgão
oficial." 2. A dispensa do referido ato processual ocorre tão-
somente quando o relator nega seguimento ao agravo (art. 527,
I), uma vez que essa decisão beneficia o agravado, razão pela qual
conclui-se que a intimação para a apresentação de contra-razões
é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao
recorrente. (Precedentes: REsp 1187639/MS, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe
31/05/2010; AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1101336/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
02/02/2010, DJe 02/03/2010; REsp 1158154/RS, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe
27/11/2009; EREsp 882.119/RS, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe
25/05/2009; EREsp 1038844/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/10/2008, DJe
20/10/2008)
3.
Doutrina
abalizada
perfilha
o
mesmo
entendimento, verbis: "Concluso o instrumento ao relator, nas 48

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044373-87.2020.8.26.0000 -Voto no 16546
4
horas seguintes à distribuição (art. 549, caput), cabe-lhe, de
ofício, se configurada qualquer das hipóteses do art. 557 caput,
indeferir liminarmente o agravo (inciso I). Não sendo esse o caso,
compete-lhe tomar as providências arroladas nos outros incisos
do art. 527.
(...) A subsequente providência - cuja omissão acarreta nulidade -
consiste na intimação do agravado." (José Carlos Barbosa
Moreira, in Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 15a
ed., Ed.
Forense, p. 514) 4. In casu, o acórdão recorrido deu provimento ao
agravo de instrumento do Município de São Paulo, causando
evidente prejuízo aos agravados, ora recorrentes, por isso que
merece ser reformado.
5. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem,
embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente
sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte,
desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão.
6. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos
à instância de origem, para que proceda à intimação do
recorrente para apresentação de contra-razões ao agravo de
instrumento. Prejudicadas as demais questões suscitadas.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73 e da
Resolução STJ 08/2008. (REsp 1148296/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX,
CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 28/09/2010)
No mérito, o autor, segundo alega, ajuizou ação acidentária
porque o INSS cessou em 01/11/2019 o benefício de auxílio-suplementar por acidente de
trabalho concedido em 01/08/1983, ao fundamento de que o mesmo não se cumulava
com o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição recebido a partir de
24/09/1997 (fls. 57).
Sustenta, ademais, que o INSS ressaltou que poderá haver a
devolução do montante de R$ 15.019,94, referente às parcelas de auxílio-suplementar
pagas em conjunto com a aposentadoria.
Requereu a antecipação dos efeitos da tutela, para imediato
restabelecimento do referido benefício de auxílio-suplementar e, no mérito, requereu
que a ação seja julgada procedente para que, reconhecida a decadência, seja declarada a
impossibilidade de suspensão do benefício acidentário e, dessa forma, a inadmissibilidade
do pleito de restituição das parcelas já recebidas.
Pois bem.
Não se desconhece que o auxílio-suplementar era regido
pela Lei no 6.367/76, a qual previa expressamente a sua inacumulabilidade com
aposentadoria de qualquer espécie:
Art. 9o O acidentado do trabalho que, após a consolidação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044373-87.2020.8.26.0000 -Voto no 16546
5
lesões resultantes do acidente, apresentar, como seqüelas
definitivas, perdas anatômicas ou redução da capacidade
funcional, constantes de relação previamente elaborada pelo
Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS), as quais,
embora não impedindo o desempenho da mesma atividade,
demandem, permanentemente, maior esforço na realização do
trabalho, fará jus, a partir da cessação do auxílio-doença, a um
auxílio mensal que corresponderá a 20% (vinte por cento) do valor
de que trata o inciso II do Artigo 5o desta lei, observando o
disposto no § 4o do mesmo artigo.
Parágrafo único. Esse benefício cessará com a aposentadoria do
acidentado e seu valor não será incluído no cálculo de pensão.
(grifou-se)

Nem por isso, contudo, podia o INSS cessar o benefício do
qual o segurado era beneficiário, muito menos descontar os valores que o mesmo
recebeu de boa-fé.
Isso porque o art. 103-A da Lei no 8.213/91 prevê prazo
decadencial de dez anos para que a autarquia anule “os atos administrativos de que
decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em dez anos, contados da
data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”.
Nesse sentido:
Processo Civil
Sentença ilíquida proferida contra o INSS

Reexame necessário Obrigatoriedade Leitura do artigo 496,
inciso I, do CPC, à luz do entendimento assentado na Súmula 490
do STJ e na Súmula 423 do STF. Acidente do Trabalho Auxílio-
suplementar e aposentadoria
Acumulação
Conforme
orientação firmada pelo STJ no REsp no 1.296.673-MG e na
Súmula 507, a cumulação do auxílio-acidente com aposentadoria
só é possível se a lesão parcialmente incapacitante tiver se
consolidado e a aposentadoria concedida antes de 11.11.1997
No caso concreto, o pagamento de um dos benefícios se iniciou
após 11.11.1997, motivo por que, em tese, a cumulação seria
descabida Ocorre, porém, que o STJ no julgamento do REsp no
1.114.938-AL submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
firmou o entendimento segundo o qual o prazo decadencial de
dez anos, para a Administração Pública rever os atos que gerem
vantagem aos segurados, é disciplinado pelo art. 103-A da Lei no
8.213/91 e, relativamente aos atos anteriores à Lei no 9.784/99,
o prazo em questão tem como termo inicial 01.02.1999 Na
hipótese, a aposentadoria por tempo de serviço foi deferida em
01.03.1998, porém, o auxílio-suplementar, que a segurada
percebia desde 01.09.1989, foi suspenso somente em 22.12.2013,
ou seja, após decorrido o prazo decadencial iniciado em
01.02.1999 Decadência caracterizada, matéria que pode ser
conhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição

Reconhecimento
do
direito
da
autora
em
perceber
cumulativamente o auxílio-suplementar e os proventos de
aposentadoria. Devolução de valores suspensos/descontados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044373-87.2020.8.26.0000 -Voto no 16546
6
INSS Atualização e juros moratórios Deverão ser aplicados os
índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a
modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425,
julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Processual Civil

Acidente do Trabalho Honorários Advocatícios, art. 85, incisos I e
IV do § 2o e § 3o, do CPC/2015 Fixação postergada para a fase
da execução, por ausência de parâmetros. CONFERE-SE PARCIAL
PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E DO INSS. (TJSP; Apelação
1001519-87.2017.8.26.0554; Relator (a): Afonso Faro Jr.; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2017; Data de Registro:
31/10/2017) (negritei)
No caso em tela, como a autarquia em momento algum
alegou má-fé por parte do segurado, a data limite para o cancelamento do benefício
acidentário inacumulável com a aposentadoria seria o dia 5 de fevereiro de 2014 dez
anos a contar da data em que entrou em vigor a Lei no 10.839/2004, que acrescentou à
Lei no 8.213/91 o art. 103-A , de maneira que foi indevida a cessação do auxílio-
suplementar em 01/11/19 (fls. 57).
Portanto, agiu com acerto o juízo a quo porque assiste razão
ao autor quando alega que o INSS cessou de forma ilegal seu benefício. Como se vê, a
autarquia decaiu de seu direito de cessar o benefício acidentário, de modo que o
segurado faz sim jus ao restabelecimento de seu auxílio-suplementar.
Destarte, não sendo lícito à autarquia proceder a qualquer
desconto, por conseguinte, todas as parcelas eventualmente já descontadas devem ser
restituídas, assim como os valores não pagos a título de auxílio-suplementar desde a
indevida cessação, com acréscimo de juros e correção monetária.
Ademais, presente a probabilidade do direito, privar o autor
de receber verba que há muito faz parte da sua renda (mais de 25 anos), pode causar
prejuízo à sua subsistência ou até mesmo lesão grave ou de difícil reparação.
Nesse contexto, presente os requisitos legais, o deferimento
da medida liminar era mesmo medida de rigor, e a decisão agravada, bem por isso, fica
mantida.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Nuncio Theophilo Neto
Relator